Tribunal: STF
Processo: Rcl 85092
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Tribunal reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Pretende, em síntese, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para reestabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que promoveu o paciente ao regime aberto, em decisão assim fundamentada:



    Nessas circunstâncias, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado de piso.



    Do excerto do acórdão combatido, vê-se que a Corte estadual levou em conta a gravidade abstrata dos delitos e faltas graves antigas, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não constitui fundamentação idônea para negar a progressão de regime. 



    A propósito, confira-se o seguinte precedente:



    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO DEFERIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CASSAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE, TÃO SOMENTE, NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, LONGA PENA A CUMPRIR E REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.



    2. Na espécie, a progressão do reeducando para o regime aberto foi cassada pelo Tribunal de origem com fundamento, tão somente, na gravidade abstrata do delito pelo qual foi condenado o paciente, longa pena a cumprir e reincidência.



    3. Sobre a matéria, esta Corte Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal.



    4. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para, cassando o acórdão proferido no Agravo em Execução Penal n. 9000277- 23.2017.8.26.0047, restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais, concessiva do regime semiaberto ao paciente, desde que não existam óbices supervenientes, impeditivos da concessão da benesse.



    (HC n. 444.132/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 30/5/2018, grifei.)



    Dessa forma, não havendo fundamento que demonstre, efetivamente, o demérito do condenado para afastar o preenchimento do requisito subjetivo, deve ser reconhecida a ilegalidade do acórdão.



    Ante o exposto, concedo a ordem para reestabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que promoveu o paciente ao regime aberto.



    Ocorre que, no caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou, de forma fundamentada, a realização do exame criminológico. Confira-se (eDoc 2): 



    Diante do quadro, o recorrido permaneceu custodiado cerca de 23 anos, lapso representativo de pouco mais de 2/3 da pena total imposta, preenchendo, portanto, o requisito objetivo à progressão ao regime aberto (desde 11.12.2024), conforme assim reconhecido pelo juiz sentenciante.



    Quanto ao requisito de ordem subjetiva, entretanto, remanescem dúvidas somente elucidáveis através da realização de exame criminológico, não só em virtude da violência empregada no homicídio perpetrado pelo agravado, mas, sobretudo, em vista do registro de faltas disciplinares (vide histórico de fl. 14), no decorrer da execução.



    O exame criminológico, na maior parte dos casos, presta-se, como valiosa ferramenta, à avaliação do quadro evolutivo dos reeducandos, sendo que por meio dele, o magistrado tem melhor oportunidade de aproximar-se da real condição do condenado.



    Destarte, in casu, em vista das anotações contidas na folha de antecedentes do agravado, demanda-se avaliação mais acurada do requisito subjetivo, devidamente respaldada em exame pericial criminológico, que aponte sua atual situação, visando a embasar mais certeira decisão pelo juiz a quo, nos exatos moldes inicialmente pleiteados pelo representante do parquet.



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo ministerial para determinar a realização do exame criminológico, submetendo-o, em seguida, ao magistrado sentenciante, para que proceda a uma nova apreciação.



    Como se vê, a decisão cassada pelo órgão reclamado está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nesse sentido, o ato reclamado está em descompasso com o enunciado da Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou decisão bem fundamentada e concreta para exigir a submissão do ora beneficiário ao exame criminológico.



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial adotada por eminentes ministros desta Suprema Corte (Rcl 78.363, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 77.596, ministro Gilmar Mendes). No mesmo sentido: 



    Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



    (Rcl 77.991, ministro Flávio Dino)



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (Rcl 78546, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado (HC 1.032.822/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no Agravo de Execução Penal nº 0006590-11.2025.8.26.0521.



    4. Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.032.822/SP) e ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo em Execução Penal nº 0006590-11.2025.8.26.0521).



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente